Tribunal: TJMT
Processo: 1046180-06.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046180-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), LAZARO ALVES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 024.423.441-81 (AGRAVANTE), VALDIVINO GONCALVES DA SILVA - CPF: 277.518.301-82 (AGRAVANTE), NUBIA XAVIER DA SILVA GONCALVES - CPF: 027.810.211-56 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVADO), IGOR NUNES COSTA E COSTA - CPF: 809.051.965-20 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), FREDERICO MARANHAO SIRIANO - CPF: 043.473.021-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. ALEGADA CRISE DE LIQUIDEZ. NÃO COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMOS PARA INVESTIMENTO RURAL. PRESENÇA DE PATRIMÔNIO RELEVANTE. PARCELAMENTO DE CUSTAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, autorizando apenas o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, apesar da alegação de crise financeira pelos agravantes, produtores rurais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes fazem jus à concessão da gratuidade da justiça integral ou se deve ser mantida a decisão que autorizou apenas o parcelamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada resta caracterizada quando os agravantes enfrentam diretamente a conclusão acerca da ausência de hipossuficiência, inclusive apontando contradição e trazendo novos argumentos.

4.

A gratuidade da justiça não constitui direito absoluto, exigindo comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos arts. 98 a 102 do CPC.

5.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos probatórios que indiquem capacidade econômica da parte.

6.

A existência de patrimônio relevante, como imóveis rurais e rebanho, afasta a caracterização de hipossuficiência jurídica, ainda que haja alegação de crise financeira momentânea ou dificuldades de liquidez.

7.

A crise financeira temporária não se confunde com impossibilidade de arcar com custas processuais, especialmente quando evidenciada capacidade patrimonial.

8.

O parcelamento das custas processuais constitui medida proporcional e adequada, conciliando o acesso à justiça com o dever de custeio da prestação jurisdicional.

9.

O pagamento da primeira parcela das custas pelos agravantes evidencia a viabilidade da solução adotada e afasta alegação de impossibilidade absoluta.

10.

A concessão de gratuidade em outros processos não vincula o julgamento, que deve considerar as circunstâncias específicas e provas dos autos.

11.

Não há violação ao princípio do acesso à justiça quando assegurado o prosseguimento da demanda mediante parcelamento das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada por prova de capacidade patrimonial relevante. 2. A existência de patrimônio significativo afasta a concessão da gratuidade da justiça, ainda que haja alegação de crise financeira momentânea. 3. O parcelamento das custas processuais constitui medida adequada para assegurar o acesso à justiça sem afastar o dever de custeio da prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 a 102 e 1.021, §§1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1930142/SE, Rel. Min. (não indicado), 1ª Turma, j. 08.08.2022, DJe 17.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2212207/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 06.03.2023, DJe 21.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por LÁZARO ALVES DE OLIVEIRA FILHO, VALDIVINO GONÇALVES DA SILVA e NÚBIA XAVIER DA SILVA GONÇALVES contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator Dirceu dos Santos, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento nº 1046180-06.2025.8.11.0000, apenas para autorizar o parcelamento das custas e despesas processuais em 06 (seis) prestações mensais, indeferindo o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que se encontram em situação de notória vulnerabilidade econômica, sendo produtores rurais que enfrentam severa crise financeira.

Aduzem que a decisão agravada reconheceu a existência de "severa e momentânea crise de liquidez", patrimônio líquido negativo e prejuízos operacionais nos últimos exercícios fiscais.

Afirma que os extratos bancários juntados aos autos demonstram a ausência de recursos disponíveis.

Sustentam que a gratuidade da justiça já foi concedida aos agravantes em outros processos perante este Tribunal.

Ponderam que a negativa da gratuidade configura obstáculo ao acesso à justiça, direito fundamental consagrado no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Em contrarrazões, a Cooperativa sustenta, preliminarmente, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC. No mérito, defende a manutenção da decisão recorrida, afirmando que os agravantes já promoveram o recolhimento da primeira parcela das custas processuais, evidenciando que não há impossibilidade absoluta de arcar com as despesas processuais.

Por fim, requer a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, caso o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

É o breve relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela parte agravada, que alega ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

Após análise detida das razões recursais, verifico que os agravantes impugnaram especificamente os fundamentos da decisão monocrática, notadamente ao questionar a conclusão de que não estaria configurada hipossuficiência suficiente para a concessão da gratuidade integral, apontando contradição entre o reconhecimento da "severa e momentânea crise de liquidez" e o indeferimento do benefício pleiteado.

Ademais, os agravantes trouxeram argumentos novos, como a concessão da gratuidade em outros processos perante este Tribunal, o que demonstra o esforço argumentativo para infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Assim,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Passo à análise do mérito.

A questão central do presente recurso consiste em verificar se os agravantes fazem jus à concessão da gratuidade da justiça integral ou se a decisão que autorizou apenas o parcelamento das custas processuais deve ser mantida.

O benefício da gratuidade da justiça, previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentado pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil, destina-se àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ARESTO COMBATIDO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência do STJ de que a presunção de pobreza para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ostenta caráter relativo, sendo possível a exigência da devida comprovação pelo magistrado, sendo que, se a parte reformula o pedido já indeferido pelo Tribunal a quo, necessário se faz comprovar a alteração de sua condição financeira para a obtenção da gratuidade da justiça. 2. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido atrai a incidência analógica das Súmulas 283 e 284 do STF. 4. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no REsp: 1930142 SE 2021/0093288-9, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)

Após análise detida dos autos e das razões recursais, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida em sua integralidade.

Inicialmente, cumpre destacar que o benefício da gratuidade da justiça, previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, não se tratando de um direito absoluto ou automático.

No caso em análise, os agravantes, na condição de produtores rurais, possuem patrimônio imobilizado considerável, consistente em terras (lote urbano, fazenda Monte Morea – 49 hectares e fazenda Rodeio – 832 hectares, localizados em São Felix do Araguaia) e rebanho (336 cabeças de gado), conforme comprova a declaração de imposto de renda acostado no id 215339675 – exercício: 2024, bem como, reconhecido na própria decisão agravada e não impugnado especificamente nas razões recursais.

Embora argumentem dificuldades financeiras momentâneas, crise de liquidez e endividamento, tais circunstâncias não se confundem com a hipossuficiência jurídica necessária para a concessão da gratuidade integral.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que a existência de patrimônio relevante pode afastar a presunção de hipossuficiência econômica, ainda que haja alegação de dificuldades financeiras temporárias. Neste sentido, o STJ já decidiu que:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É incabível a apreciação da matéria constitucional abordada no recurso especial, sob pena de usurpação da competência do eg. Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, III). 2. Em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o singelo requerimento para concessão da assistência judiciária gratuita. Todavia,
o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica
(CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º). 3. Na hipótese, o eg. Tribunal a quo, considerando aspectos da causa, como o objeto do litígio, dívida superior a quatrocentos mil reais, profissão do requerente, assistido por advogado particular, além da ausência de juntada de documentos comprobatórios de situação financeira, quando instado a fazê-lo, não concedeu o benefício sob o entendimento de não estar evidenciada a hipossuficiência do postulante. 4. Nesse contexto, tem-se que a pretensão de alterar tal entendimento, a fim de reconhecer a hipossuficiência do agravante, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 2212207 RJ 2022/0294806-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2023) (g.n.).

No presente caso, a decisão agravada adotou solução equilibrada e juridicamente adequada ao permitir o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas mensais, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, garantindo o acesso à jurisdição sem desvirtuar a finalidade da assistência judiciária gratuita.

Tal medida mostra-se proporcional e razoável, pois, ao mesmo tempo em que reconhece as alegadas dificuldades financeiras momentâneas dos agravantes, não os exime completamente do dever de contribuir para o custeio da prestação jurisdicional, considerando seu patrimônio e capacidade econômica potencial.

Ressalte-se que os agravantes não demonstraram a impossibilidade absoluta de arcar com as custas processuais, mesmo que de forma parcelada, limitando-se a reiterar argumentos genéricos sobre dificuldades financeiras já considerados na decisão monocrática.

Ademais, conforme consta dos autos, os agravantes já promoveram o recolhimento da primeira parcela das custas processuais, em razão do parcelamento autorizado, o que evidencia a viabilidade da solução adotada e a ausência de prejuízo efetivo ao acesso à justiça.

Quanto à alegação de que em outros processos teria sido deferida a gratuidade aos mesmos agravantes, tal circunstância, por si só, não vincula o julgamento do presente caso, que deve ser analisado conforme suas peculiaridades e os elementos probatórios específicos apresentados nestes autos.

Por fim, não se vislumbra qualquer violação ao princípio do acesso à justiça, uma vez que a decisão agravada não impediu o prosseguimento da demanda, apenas condicionou-o ao pagamento parcelado das custas processuais, medida que se mostra adequada e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

Em face do exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e autorizou o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas mensais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026